Tribunal: TJMT
Processo: 0006792-27.2013.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 172173/2014
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA POR DESVIO DE FUNÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESVIO FUNCIONAL NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide.
Não demonstrada a existência do desvio de função alegado pelo servidor público, tampouco o desacerto da decisão que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferença remuneratória, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

APELANTE(S):
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença e Incorporação Salarial por Desvio de Função proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0006792-27.2013.8.11.0003 – Cód. 725837), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 10.000,00, nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.
Em suas razões alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter lhe sido oportunizado o direito de produzir provas, em especial a testemunhal e, no mérito, a comprovação nos autos do desvio de função, caracterizando indevido locupletamento do ente público.
Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem para a realização de prova testemunhal ou, alternativamente, para que seja a Fazenda Pública condenada nos termos da exordial.
Contrarrazões às fls. 2867/2870.
A Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 2881/2884, se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso diante da inexistência público a legitimar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Defende o Recorrente, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter lhe sido oportunizado o direito de produzir provas para comprovar suas alegações, em especial a testemunhal.
Sem razão.
É cediço que, sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas na formação de seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Assim, conforme assegurado pela legislação, se as provas já produzidas nos autos forem suficientes para a solução da demanda, torna-se dispensável a produção de outras, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado na lide nessas circunstâncias, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – POSTULADA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa quando houver julgamento antecipado da lide e as provas constantes nos autos sejam consideradas suficientes para a solução da demanda. (Ap 84401/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018) (destaquei)

Ademais, no caso em tela, verifica-se que o feito contém nada menos que 14 volumes de documentos apresentados pelo Autor/Apelante para comprovar seu direito, o que apenas corrobora a desnecessidade da pretendida produção probatória.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO ajuizou Ação de Cobrança de Diferença e Incorporação Salarial por Desvio de Função contra o ESTADO DE MATO GROSSO aduzindo, em síntese, que em 1981 foi aprovado em concurso público para o cargo de agente administrativo da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ/MT, porém, nos últimos 33 anos, teria atuado em desvio de função como integrante do grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização.
Pugnou pelo pagamento das diferenças salariais entre os cargos, referente aos últimos 5 anos, no importe de R$ 840.000,00.
Após o trâmite processual, contudo, o pleito foi julgado improcedente, o que ensejou a interposição do presente apelo.
Pois bem.
Não se desconhece o cabimento de indenização nos casos de desvio de função, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Trata-se, inclusive, de questão já sumulada pelo STJ: “Súmula 378. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”
Todavia, no caso em tela, tenho que a sentença não carece de reforma, na medida em que não restou demonstrada a ocorrência de desvio funcional a ensejar o direito de indenização.
De fato, a partir da leitura da Lei Complementar n. 98/2001, que dispõe acerca do Plano de Cargos e Carreiras do Grupo Operacional TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda/MT, e da Lei n. 8.354/2005, que dispõe sobre os Agentes de Administração Fazendária do Estado de Mato Grosso, infere-se que, ao passo que aos primeiros competem as atribuições relacionadas ao planejamento e coordenação das ações relacionadas com a arrecadação e fiscalização dos tributos de competência estadual, aos segundos competem as atribuições burocráticas e de apoio, tais como proceder a expedição de documentos de arrecadação, notas fiscais, conhecimento de transporte avulso – CTA, instrução e acompanhamento de processos administrativos tributários e serviços de natureza administrativa de forma geral.
Como se vê, embora haja certa similaridade entre as tarefas, as atividades desenvolvidas pelos agentes fazendários lotados na SEFAZ/MT não correspondem propriamente ao exercício das funções dos membros do TAF.
Nesse diapasão, analisando a documentação acostada aos autos pelo Apelante referente aos últimos 5 anos (2008-2013), verifica-se, como bem salientado pelo Juízo singular, o exercício de funções administrativas inerentes ao cargo de analista administrativo que ocupa, tais como: expedição de Conhecimento de Transporte Avulso – CTA, expedição de documentos de arrecadação, expedição de nota fiscal, instrução de processos administrativos por meio de notificações e pareceres acerca do cancelamento de nota fiscal (volumes I, II, III, IX, X, XI, XII, XIII e XIV).
Aliás, insta consignar que tais pontos sequer foram especificamente impugnados pelo Recorrente, que limitou-se a reproduzir em seu apelo, de forma praticamente ipsis litteris, as alegações contidas em sede de impugnação à contestação.
Destarte, não comprovado o desvio de função alegado, tampouco o desacerto da decisão que julgou improcedente o pedido, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Nesse sentido colaciono jurisprudência, inclusive deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA -SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -DESVIO DE FUNÇÃO – NÃO RECONHECIMENTO Pretende o reconhecimento de desvio de função, com o pagamento das diferenças salariais e reflexos nas demais verbas - Desvio de função não comprovado Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos exatos termos do art. 373, I, do CPC - Ratificação da sentença - Recurso não provido. (TJ-MT, N.U 0028942-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Não demonstrada a existência do desvio de função alegado pelo servidor público, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de pagamento de diferença remuneratória. II. Recurso desprovido. (TJ-DF, Acórdão 1249406, 07102128620188070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR